Tribunal: TJDFT
Processo: 0710702-04.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NÃO LANÇAMENTO DE NOTAS NO HISTÓRICO ESCOLAR. OBRIGAÇÃO DA FACULDADE. RETENÇÃO DE TESTES E PROVAS NÃO DEVOLVENDO AOS ALUNOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida ou omissão, o que se observa na decisão recorrida, razão pela qual devem ser conhecidos e providos para julgar o recurso inominado.
2. Trata-se de relação de consumo, visto que a recorrida é fornecedora de serviço, cujo destinatário final é o recorrente consumidor, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor.

3. Analisando o documento Histórico Escolar (Num. 16123124) verifica-se que diversas matérias que o aluno foi aprovado estão sem notas no documento, dentre elas: Estudos Disciplinares, Interpretação e Prod. de Textos, Atividades práticas supervisionadas 1o semestre, Estudos Disciplinares 2o semestre, Atividades práticas supervisionadas 2o semestre, Estudos Disciplinares 3o semestre, Atividade Prática Supervisionada 3o semestre, Atividade Prática Supervisionada 4o semestre, Atividade Prática Supervisionada 5o Semestre, Atividade Prática Supervisionada 6o semestre.
4. Restou incontroverso nos autos que a faculdade retém as provas e os trabalhos dos alunos não os entregando após o lançamento das notas no diário escolar. Tal prática é inadmissível e coloca o aluno/estudante em flagrante desvantagem, pois o impossibilita de comprovar que compareceu ao dia da avaliação e auferiu nota, seja ela qual for. Se não entrega as provas aos alunos, retendo-as, o ônus de provar que o aluno não foi aprovado é da faculdade. Assim, deveria ter juntado aos autos a cópia da prova que a parte autora fez e a respectiva nota.
5. A Tabela de Temporalidade e Destinação de Documentos de arquivo relativos às atividades fins das instituições federais de ensino superior, vinculada à Portaria no 1.224, de 18/12/2013 do Ministério da Educação, determina nos itens 125.31 e 125.32 que os exames, trabalhos, trabalhos de conclusão de curso e trabalho final de curso devem ser devolvidos aos alunos após o registro das notas no Diário Escolar (grifos nossos).

6. Diante de tal comportamento, a ré prejudicou o aluno de provar que compareceu aos testes e teve nota suficiente para ser aprovado naquelas matérias que constam a “nota 00”. Diante de tal conduta, não é possível apurar se realmente o aluno não se matriculou na matéria, ou não compareceu a nenhuma prova ou se foi a faculdade que não lançou as notas do aluno no Histórico Escolar. Tal dúvida passou a existir porque se não houve nem o lançamento das notas em que o autor foi aprovado, não se pode afirmar que as notas insuficientes realmente ocorreram, ou seja, há dúvidas se a tese da ré seria verdadeira.

7. Registra-se que caso semelhante já foi julgado por esta Turma Recursal, no qual deu-se provimento ao recurso da parte autora. No caso destes autos, trata-se de semelhante situação, razão porque a sentença não merece reforma. Precedentes: (Acórdão 1096545, 07079059020178070020, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 16/5/2018, publicado no DJE: 22/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
8. Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos. Recurso Inominado conhecido e não provido.